Tribunal: TJMT
Processo: 1031455-09.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031455-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDIR ARAUJO MACHADO - CPF: 318.294.731-15 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - APOSENTADA COM CEGUEIRA MONOCULAR. LAUDO MÉDICO PARTICULAR - DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.
Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração oposto por
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
contra acórdão proferido no julgamento do recurso inominado que, por unanimidade, proveu o recurso para reconhecer o direito da autora à isenção do imposto de renda, com fundamento no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, respeitando o prazo prescricional, com marco inicial a data do laudo clínico (28/08/2024), devendo a ré restituir os valores indevidamente descontados, observando-se a edição da EC n. 113/2021 com a aplicação da Taxa Selic.

Alega a embargante que o Acórdão é omisso, porquanto não enfrentou de forma suficiente o argumento da inexistência de prova inequívoca da moléstia prevista no art. 6º, XIV, da lei Nº 7.713/1988.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada o vício apontado no r. Acórdão.

Contrarrazões no id. 357705395.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à
rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que não enfrentou a questão da ausência de prova inequívoca da moléstia.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Com efeito, a tese foi enfrenta e rejeitada, uma vez que ficou reconhecido que a embargada está acometida de cegueira monocular
, in verbis
:

“Portanto, para a concessão do benefício é necessário que receba provento de aposentadoria, pensão ou reforma motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves arroladas no citado artigo.

No caso, a parte autora é aposentada (id. 337870884) e acometida de cegueira monocular (id. 337870886), razão pela qual preenche os requisitos para sua concessão do benefício.

Ademais, embora o laudo oficial conste que não é portador de moléstia que se enquadra no art. 6º inciso XIV, Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, o laudo emitido pelo médico que acompanha a parte autora reconheceu que “apresentou perda da visão direita há 2 meses: degeneração da mácula e do pólo posterior do olho direito. Olho esquerdo é normal. Paciente é a partir de agora: monocular irreversível” – Id. 337870888 – (Dr. Nichard Unoius CRM 5071- Mt/RQE 3176).

Aliado a isso,o Dr. Lucas Almeida Oliveira Reiners,

CRM MT 9100 - RQE 4977, também reconheceu que “apresentou perda da visão de olho direito desde junho de 2024, sendo monocular irreversível – id. 337870886”.

Assim, nos termos da Súmula 598/STJ, desnecessidade de laudo oficial para concessão da isenção, considerado o laudo médico particular como meio de prova hábil.
.”.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026